Tribunal: STF
Processo: RE 1558381
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Candidato aprovado com base em liminar posteriormente revogada. Ato administrativo. Nulidade. Não ocorrência. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 608.482/RN, feito paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, firmou entendimento pelo afastamento da aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público, por ser incompatível com o regime constitucional do concurso público.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.